Tribunal: TJDFT
Processo: 0746889-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746889-96.2023.8.07.0000 RECORRENTE: WILLIANS SERAFIM FÉ RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DIALETICIDADE NÃO OBSERVADA. MERA REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. MULTA APLICADA. I. Não se conhece do Agravo Interno que desatende à exigência de fundamentação qualificada ou complementar contida no artigo 1.024, § 1o, do Código de Processo Civil. II. A patente inadmissibilidade do Agravo Interno, uma vez reconhecida à unanimidade, induz à aplicação da penalidade inscrita no artigo 1.021, 4o, do Código de Processo Civil. III. Agravo Interno não conhecido. O recorrente alega violação aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando atendidos os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, uma vez comprovada a hipossuficiência econômica. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Bruno Medeiros Durão, OAB/RJ 152.121. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Quanto ao preparo, é entendimento do STJ que “"É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Confira-se, ainda, a decisão proferida do AREsp 2.349.298, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 3/10/2023. Ademais, “A atual jurisprudência desta Corte perfilha o entendimento de que é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito.” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito quanto à apontada ofensa aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, pois “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a autodeclaração de hipossuficiência, realizada por quem pretende ser beneficiário da justiça gratuita, possui caráter relativo, admitindo-se a denegação, pelo juízo competente, diante de provas dos autos em sentido contrário. Assim, derruir o entendimento adotado pelo Tribunal estadual, quanto à capacidade da parte recorrida de, sem prejuízo do seu próprio sustento, custear as despesas do processo em curso para fins de concessão, manutenção ou revogação dos benefícios da gratuidade de justiça, implica o reexame das provas dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.484.712/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado do recorrente, Bruno Medeiros Durão, OAB/RJ 152.121. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012